Tribunal: STF
Processo: ADI 6720
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (Biênio 2025/2026). Possível transgressão à autoridade do acórdão proferido, com eficácia vinculante, nesta ação direta. Vedação constitucional à recondução ilimitada dos membros de órgãos diretivos das assembleias estaduais, com ressalva da possibilidade de uma única reeleição, na mesma legislatura ou não. Recondução do atual Presidente da Assembleia Legislativa alagoense. Informações prévias.



Despacho



    Trata-se de petição na qual o Deputado Federal Fabio Michey Costa da Silva informa sobre situação de possível desrespeito à autoridade do acórdão proferido nestes autos, pelo qual declarada incompatível com a ordem constitucional a recondução ilimitada, em sucessivos mandatos consecutivos, dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ressalvada a possibilidade de uma única reeleição consecutiva, na mesma legislatura ou não.



    Eis o teor do acórdão transitado em julgado proferido no julgamento de mérito desta demanda:



    Ementa: Direito constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em julgamento de mérito. Reeleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Possibilidade de uma única recondução para o mesmo cargo. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna normas estaduais que permitem a reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (art. 99, II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e do art. 5º, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a regra do art. 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não constitui norma de repetição obrigatória pelos Estados (Representação 1.245, Rel. Min. Oscar Corrêa; ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.371, Rel. Min. Moreira Alves). 



    3. Por conseguinte, os Estados-membros não estão obrigados a vedar a reeleição dos membros da mesa diretora da respectiva casa legislativa, tal como a Constituição Federal faz em relação ao Congresso Nacional. 



    4. Por outro lado, a possibilidade de reeleição ad aeternum dos dirigentes do Poder Legislativo estadual é incompatível com os princípios democrático e republicano. 



    5. Diante da informação de que é a primeira vez em que os atuais dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro são reconduzidos, a presente decisão não invalida a eleição, restando mantidos os seus efeitos. 



    6. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado parcialmente procedente para fixar interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, de forma a permitir apenas uma reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para os mesmos cargos que ocupam. 



    Fixação das seguintes teses de julgamento: 



    1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. 



    2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução.



    (ADI 6721 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    Segundo o congressista peticionante, a Assembleia Legislativa do Estado do Alagoas antecipou, para o dia 11.12.2024, as eleições para a Mesa Diretora, correspondentes ao biênio 2025/2026, sendo que o único candidato para a Direção da Casa legislativa é o atual Presidente da assembleia estadual, o Deputado estadual Marcelo Victor, atualmente no exercício do terceiro mandato na Presidência do órgão legislativo alagoense e concorrendo ao quarto mandato consecutivo.



    Em consulta à página oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Alagoas na internet, constata-se que o Deputado estadual Marcos Victor foi reeleito, no dia 11.12.2024. Verifica-se, ainda, que o mesmo parlamentar estadual presidiu aquela Casa Legislativa nos biênios de 2019/2020, de 2021/2022 e de 2023/2024.



    O exame do contexto processual delineado nos autos evidencia a possível ocorrência de transgressão à autoridade da tese jurídica fixada, com eficácia vinculante, por ocasião do julgamento de mérito desta ação.



    Desse modo, solicitem-se informações prévias à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto ao alegado desrespeito à autoridade do julgamento proferido nestes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente